Tribunal: TJDFT
Processo: 0717133-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0717133-42.2023.8.07.0000 Agravante(s) Maria Leidiane Pereira de Souza Machado Agravado(s) João Carlos da Silva Relatora Desembargadora DIVA LUCY DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Leidiane Pereira de Souza Machado contra decisão do juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga (Id 154718057 do processo de referência) que, em ação de conhecimento movida pela agravante em desfavor de João Carlos da Silva, processo n. 0706110-78.2023.8.07.0007, a ela indeferiu o benefício da justiça gratuita, nos seguintes termos: INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, posto que o contracheque juntado pela autora informa rendimentos líquidos de mais de R$ 5.600,00. Confiro prazo de 15 dias para que a autora junte o comprovante de pagamento das custas inicial, sob pena de indeferimento da inicial e cancelamento da distribuição. Em razões recursais (Id 46404437) a agravante, primeiramente, pede seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, ao tempo em que faz um resumo da lide. No mérito, diz ser “entendimento uníssono nos Tribunais que é considerado hipossuficiente aquele que recebe a quantia de até 5 (cinco) salários mínimos [...]”. Considera o valor do salário mínimo de R$ 1.302,00 (mil trezentos e dois reais). Aduz ter direito à benesse, porquanto aufere remuneração de R$ 5.652,42 (cinco mil e seiscentos e cinquenta e dois reais e quarenta e dois centavos), quantia essa que aponta ser inferior a 5 (cinco) salários mínimos. Cita a Resolução n. 140/2015 editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que estabelece os critérios a serem preenchidos por quem pretenda usufruir dos serviços de assistência judiciária gratuita que presta a mencionada instituição. Diz ser responsável pela integral manutenção de seus dois filhos. Informa estar custeando “empréstimos realizados em benefício do agravado, sendo descontados mensalmente de seu contracheque e, ainda de sua conta corrente, conforme os documentos em anexo”. Indica julgados que entende abonar suas alegações. Ao final, requer: Ex positis, requer seja recebido e processado o presente Agravo de Instrumento e que seja conhecido e provido, para: a) Conceder efeito suspensivo ao presente agravo, nos termos do art. 1.019, I, CPC, para que se permita o andamento do processo em primeira instância, antes do julgamento definitivo deste, permitindo dessa forma, a devida apreciação dos pedidos formulados em sede de tutela de urgência, bem como a citação da parte requerida e demais atos necessários ao prosseguimento do feito; b) Seja reformada a decisão do juízo a quo para conceder os benefícios da Assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos dos art. 98 e 99 do Código de Processo Civil. A parte agravante não comprovou o recolhimento do preparo em razão do requerimento que fez de justiça gratuita. Indeferido o benefício postulado (Id 46508265), foi intimada a recorrente a recolher o preparo recursal e a comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, o devido pagamento. Conforme certificado ao Id 47463832,“decorreu o prazo para a parte MARIA LEIDIANE PEREIRA DE SOUZA MACHADO, referente a Decisão/Despacho/Mandado (ID 46508265)”. Em 7/6/2023, proferi decisão monocrática não conhecendo do recurso por deserção (Id 47557705). A agravante peticionou nos autos nessa mesma data, 7/6/2023, para “informar a sua desistência do presente recurso de agravo, razão pela qual requer seja homologada, e devidamente arquivado o feito, tendo em vista que a autora não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais, podendo se assim o fizer, prejudicar o seu sustento e de sua família” (Id 47615636). É o relato do necessário. Decido. Nada a prover quanto à petição catalogada no Id 47615636, apresentada pela agravante, porquanto já proferida decisão de não conhecimento do agravo de instrumento (Id 47557705) anteriormente. Ressalto que o comportamento da agravante denota evidente renúncia tácita, mas inequívoca, ao direito de recorrer da decisão que não conheceu do seu agravo de instrumento, aplicando-se ao caso o disposto no art. 1.000 do CPC. Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. Dessa forma, determino seja imediatamente certificado o trânsito em julgado do agravo de instrumento e procedida sua baixa com as cautelas de estilos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de junho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora